Tribunal: TJSP
Processo: 2263116-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é
paciente TAYSON HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES e Impetrante PAULO DE
TARSO MACHADO OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Conchal
2/6
Habeas Corpus no 2263116-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo de Tarso Machado Oliveira Lima
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conchal - SP
Paciente: Taysom Henrique Pereira Rodrigues
Voto no 14.851
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - Pedido de revogação
da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica
suficientemente
a
custódia
preventiva
-
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Paulo de Tarso Machado Oliveira Lima, em favor de Taysom Henrique
Pereira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Conchal - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu a sua prisão em flagrante, por suposta prática dos delitos de
tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, em preventiva, apesar de
ausentes os requisitos exigidos em lei.
Explica que o paciente estava em um sítio com amigos
realizando uma confraternização de aniversário, quando foram surpreendidos por
um cerco policial dentro da propriedade, quadro este que configura abuso policial
e invasão de domicílio.
Acrescenta que os policiais invadiram o sítio, onde havia
várias pessoas reunidas, dizendo que lá era local de tráfico, conduzindo somente
o paciente à delegacia de polícia, falando que foram encontradas drogas,
balanças e munição de arma de fogo no local, e que era de sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Conchal
3/6
Menciona que a prisão do paciente decorre de "motivação
pessoal", praticada pelo policial "Fontes", que já o havia ameaçado dias antes,
mas não deixou de cumprir tal ameaça em prejudicar a vida de Taysom.
Destaca, ainda, que o paciente é primário e de bons
antecedentes, além de ser possuidor de residência fixa no distrito da culpa e
ocupação lícita, daí a manutenção de sua prisão ser desproporcional e
desnecessária.
Aponta, por fim, que a segregação cautelar do paciente se
mostra ainda mais agravada pela situação de epidemia atual causada pelo novo
"coronavírus" (COVID-19), já que as autoridades do nosso país recomendam a
preservação
da saúde da população, situação esta que implica na
responsabilidade do Estado na preservação da sua vida e saúde.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 13/15), foram prestadas as
informações (fls. 17/18).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 22/27).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Conchal
4/6
denunciado com incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 e do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
porque, no dia 17 de outubro de 2020, às 21h40, na Estrada Pádua Sales, no
Bairro Pádua Sales, na cidade e Comarca de Conchal/SP, trazia consigo, tinha
em depósito e guardava 21 (vinte e uma) porções com 13,4 gramas (peso líquido)
de cocaína, para fins de consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima mencionadas, o paciente possuía e mantinha, sob sua guarda, 03
(três) munições calibre .38, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. fls. 01/02 dos autos de origem).
Tratam-se de delito graves, um deles hediondo por
equiparação, que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que,
por aqui, a custódia cautelar do paciente não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão
de primeiro grau de fls. 45/48 dos autos de origem, principalmente se considerado
que, além das porções de cocaína apreendidas em seu poder, mais
especificamente na sua residência, os policiais responsáveis pela prisão também
apreenderam material para embalagem da droga e duas balanças de precisão,
além das munições indicadas na denúncia (cf. fl. 21 dos autos originários),
havendo, assim, indícios de que ele agia praticando a mercancia ilícita.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes
(além de posse ilegal de munições), delito grave, como já dito, ao contrário do
alegado pelo impetrante, faz-se necessária a custódia cautelar em função de
determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos
exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Conchal
5/6
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que de acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, como na hipótese dos autos, não há violação ao
princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
A alegação defensiva de que o paciente sofre perseguição
policial, e que foi incriminado por questões pessoais entre ele e o policial
responsável pelo flagrante, é matéria que não pode ser discutida nesta via
estreita, pois demanda exame de elementos fáticos probatórios contidos na ação
principal.
Por fim, com relação à alegação envolvendo a pandemia de
COVID-19, verifico que referido pleito foi apresentado de maneira genérica, sem
trazer aos autos qualquer informação concreta que indicasse que o paciente
encontra-se em risco à sua saúde, bem como não foram trazidos aos autos
quaisquer documentos médicos que demonstrassem que ele é portador de
alguma enfermidade ou mesmo que necessitasse de tratamento médico
diferenciado.
Necessário reforçar que o atual enfrentamento da pandemia
do novo "coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de
não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263116-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Conchal
6/6
artigo 144 da Constituição Federal.
E, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem, verificou-se que, em 29/10/2020, o Juiz de primeiro grau recebeu a
denúncia oferecida contra o paciente, estando o feito, atualmente, no aguardo da
apresentação de defesa prévia (cf. fls. 79/80 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator